Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-50.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001087-50.2018.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do Leste.
Recorrida: Ludimila Moreira da Silva Andrade.
Data do Julgamento: 14/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENSINO SUPERIOR - ALUNA COM CRÉDITO ESTUDANTIL - FIES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova inconteste de que a autora é beneficiária de uma bolsa estudo de 30% junto a requerida, e que os 70% das mensalidades restantes, são custeadas pelo FIES, portanto, revela-se indevida a negativação realizada.
2. A requerente, portanto, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. A restituição em dobro deve ser mantida, uma vez que restou comprovado o pagamento do débito indevidamente.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, devem ser mantidas a declaração de nulidade da cobrança a obrigação de fazer, como determinado na sentença.
7. Inexistindo crédito em favor do recorrente, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.
8. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001087-50.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDIMILA MOREIRA DA SILVA ANDRADE - CPF: 045.565.741-61 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENSINO SUPERIOR -
ALUNA COM CRÉDITO ESTUDANTIL -
FIES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova inconteste de que a autora é beneficiária de uma bolsa estudo de 30% junto a requerida, e que os 70% das mensalidades restantes, são custeadas pelo FIES, portanto, revela-se indevida a negativação realizada.

2.

A requerente, portanto, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

A restituição em dobro deve ser mantida, uma vez que restou comprovado o pagamento do débito indevidamente.

6.

Comprovada a falha na prestação do serviço, devem ser mantidas a declaração de nulidade da cobrança a obrigação de fazer, como determinado na sentença.

7.

Inexistindo crédito em favor do recorrente, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.

8.

Recurso conhecido e não provido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020